Tribunal: TJMT
Processo: 1009517-39.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009517-39.2017.8.11.0000
RECORRENTE: CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 66725475interposto por CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45721455):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SINFRA/MT – AUTARQUIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA JURÍDICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como é cediço, as ações propostas em desfavor da Fazenda Pública possuem prazo prescricional quinquenal, em face do que é disposto no artigo 1o do Decreto no 20;910/32.
Ao observar o regimento interno da SINFRA/MT, constata-se que esta não é dotada de autonomia jurídica, por mais que possua autonomia administrativa, as ações ajuizadas contra atos praticados pela mencionada, devem ser dirigidos contra o Estado de Mato Grosso, este que a representa nas demandas judiciais.
Não há que se falar em honorários advocatícios decorrentes da exclusão do polo passivo, in casu, eis que, na hipótese de o Estado de Mato Grosso sair como vencedor da lide, apenas seria beneficiado duas vezes pelo mesmo feito, logo, esta questão apenas deve ser levada em consideração no momento da prolação do ato sentencial, e consequente fixação dos derradeiros honorários sucumbenciais.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – AI n. 1009517-39.2017.8.11.0000, Relator: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 03/06/2020).
Opostos embargos de declaração (id. 46551978), decidiu-se o seguinte no acórdão (id. 63040001):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO UTILIZAÇÃO DA SÚMULA No 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTO ESGOTADO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CONSTATAÇÃO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – ALEGAÇÃO MACULADA PELA PRECLUSÃO – ACLARATÓRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Não há que se falar em obscuridade, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.
Verifica-se a omissão no caso de o Acórdão não abordar argumentos e elementos dispostos no recurso que deriva os Aclaratórios.
Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – EdCiv. n. 1009517-39.2017.8.11.0000, Relator: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 23/09/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, que deu parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantida a prescrição parcial da pretensão reconhecida na decisão a quo.
A Recorrente alega violação aos artigos 189, do Código Civil e 1o, do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que o prazo prescricional não pode ser contado enquanto perdura a lesão, pois os prejuízos sofridos não tiveram a sua exata extensão constatada desde o início da paralisação, eis que quando essa ocorreu sequer foi dada a previsão do fim daquele ato, ao passo que somente com o encerramento da paralisação é que a Recorrente pôde mensurar a dimensão dos prejuízos sofridos.
Aduz também a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 67036454) e preparado (id. 67306461).
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. (75548977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 189 do Código Civil, e ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932 alegada pela Recorrente, está amparada na premissa de que o prazo prescricional não pode ser contado enquanto perdura a lesão, pois os prejuízos sofridos não tiveram a sua exata extensão constatada desde o início da paralisação e sim com o final dessa.
No referido acórdão (id. 45721455) consignou-se que o prazo prescricional se iniciou em 31/07/2009 em relação à primeira paralisação durante a validade do certame, como se vê:
“Observe-se, inicialmente, que o feito originário versa sobre a possibilidade de o Agravante ser indenizado em razão de paralização efetuada pelo Recorrido. Estas paralizações ocorreram 2 (duas) vezes, uma em 31-7-2004 e outra em 31-10-2004.
Pois bem. No que concerne a prescrição, é certo que este ponto resta claro, eis que a ação originária foi manejada em 10-8-2009, logo, é evidente o decurso do prazo prescricional, este que é regulado pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Confira-se:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
É certo que com relação à primeira paralização, a prescrição se perfez em 31-7-2009, porquanto, ao observar a data da proposição do feito, resta evidente a ocorrência da prescrição.” (.g.n.)
Ainda, em sede de embargos de declaração, restou assentado no voto (id. 57181493) que não se poderia contar o termo inicial a partir da data em que a prescrição não teria ocorrido, tanto porque não houve tal pedido na inicial, como pelo fato de que o termo inicial deste ato não pode ser relativizado apenas para que ocorra uma reparação de parte dos danos sofridos pelo Recorrente, in verbis:
“(...) Há de se observar, entretanto, que, como mencionado alhures, a alegação referente à omissão merece ser acolhida. O Recorrente afirma, de forma subsidiária que, no caso de não ser afastada a prescrição relativa à primeira paralização, ocorrida em 31-7-2004, deve-se, ao menos, proceder à indenização a partir da data em que a prescrição não teria ocorrido.
De fato, não se constata no Acórdão, qualquer menção acerca deste ponto, o que gera a necessidade de aclarar o decisum, entretanto, é necessário registrar, desde já, que esta alegação também não deve ser provida.
Como mencionado na decisão combatida, ocorreram duas paralizações nas obras conveniadas com os Órgãos Públicos, sendo que, a primeira foi em 31-7-2004, e a segunda em 31-10-2004, sendo que, a indenização relativa aos danos da primeira paralização já estaria fulminada pela prescrição, já que o feito originário foi proposto em 10-8-2009.
A postulação do Recorrente, contudo, seria no sentido de reparar os danos, então, a partir de 10-8-2004, data que não estaria abarcada pela prescrição.
Ocorro que, embora a alegação seja plausível, incorre duas situações que afastam a possibilidade da sua concessão, a primeira delas é com relação ao termo inicial da prescrição descrita no Decreto no 20.910/32.
Como é cediço, o artigo 1o do referido Decreto dispõe que: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
Assim, a data que deveria ser adotada como novo termo inicial para reparação (10-8-2004), não seria condizente com o que é regulado no trecho disposto, e destacado, acima, isto se dá em razão de que a primeira paralização só se encerrou em 1o-10-2004, logo, a aludida data seria no meio do ato que se visa indenizar.
Destarte, a indenização deriva da paralização, sendo que o termo inicial deste ato não pode ser relativizado apenas para que ocorra uma reparação de parte dos danos sofridos pelo Recorrente.
A segunda circunstância mencionada é de que este pedido subsidiário estaria maculado pela preclusão, já que, ao compulsar os autos originários, não se verifica que esta postulação foi efetuada na exordial.
Não é possível alterar os pedidos formulados, e os amoldar à pretensão autoral, apenas sob à perspectiva de ter a negativa dos requerimentos originais, como no caso dos autos, em que se verificou a iminência do reconhecimento da prescrição, e se pugnou para a alteração do termo inicial do instituto.”
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador quanto ao termo inicial do prazo prescricional, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 2. "A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC)" (AgInt no AREsp n. 1.173.934/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/9/2018, DJe 21/9/2018). 3. "Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1.056.534/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao momento em que ocorreu a lesão ao direito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 1479916 MS 2019/0104653-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020) (.g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça